Tribunal: TJSP
Processo: 1006707-51.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Denunciação da seguradora à lide. Prévio acordo extrajudicial celebrado entre a autora, a proprietária do veículo envolvido no acidente e a seguradora, com outorga de quitação plena e irretratável. Responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do veículo. Transação com um dos devedores solidários que

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Denunciação da seguradora à lide. Prévio acordo extrajudicial celebrado entre a autora, a proprietária do veículo envolvido no acidente e a seguradora, com outorga de quitação plena e irretratável. Responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do veículo. Transação com um dos devedores solidários que aproveita aos demais. Inteligência do artigo 844, §3o, do Código Civil. Recurso improvido.